Tribunal: STF
Processo: CJ 6313
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-16
Data de publicação: 1982-06-16

Ementa:
COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. PRORROGAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO
ACESSORIA. JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL. DOMICILIO DO RÉU. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ARTS. 108 C/C 800. - A PREVENÇÃO NÃO CRIA
COMPETÊNCIA, MAS FIXA COMPETÊNCIA PREEXISTENTE, POIS SOMENTE SE DA
ENTRE JUIZES IGUALMENTE COMPETENTES. A PRORROGAÇÃO E QUE FAZ
COMPETENTE O JUIZ ORIGINARIA E RELATIVAMENTE INCOMPETENTE, PELA
ACEITAÇÃO DA PARTE QUE NÃO EXERCITOU A "DECLINATORIA FORI". SENDO DA
PROPRIA NATUREZA DO PROCEDIMENTO CAUTELAR PREVENTIVO A SUA
ACESSORIEDADE E DEPENDÊNCIA PARA COM A AÇÃO PRINCIPAL, ESTA ATRAI
AQUELA, NOS TERMOS DO ART-800 C/C 108 DO CPC. - CONFLITO DE
JURISDIÇÃO CONHECIDO, DANDO-SE PELA COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO
DA 2A. VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO.